Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702497-37.2023.8.07.9000 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. 1. A controvérsia recursal cinge-se a aferir a possibilidade de fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, em cumprimento provisório de sentença que condenou o Distrito Federal ao fornecimento de medicamento. 2. Conquanto a jurisprudência admita a possibilidade de fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública no cumprimento de sentença de obrigação de fazer, não se vislumbra o oferecimento de impugnação pelo executado que justifique, por ora, o deferimento do pedido, notadamente porque a própria decisão agravada concedeu prazo para o cumprimento da obrigação. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de ser devida a condenação em honorários advocatícios no cumprimento de sentença, em sede de execução de obrigação de fazer, tendo em vista o não cumprimento voluntário da obrigação imposta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, § 1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021